Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-60.2021.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000315-60.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOSE ALDO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 600.933.828-04 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 830.505.401-25 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS (APELADO), JOSE ALDO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 600.933.828-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 830.505.401-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de doença pré-existente”
(AgRg no AREsp 177.250/MT).

Quanto ao dano moral à jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de reconhecer o direito dos segurados à indenização por danos morais quando há recusa injustificada da cobertura pela seguradora, porquanto, em suma, presumem-se os aborrecimentos, transtornos, angústia, alteração do bem-estar do segurado com a negativa indevida do pagamento da indenização pela seguradora.

Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos ( REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000315-60.2021.8.11.0012

1
a
APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

2
a
APELANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO
:
ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Xavantina que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida Prestamista
n. 1000315-60.2021.8.11.0012, proposta por
ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS
,
a qual julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial,
CONDENANDO
a ré/apelante a Companhia de Seguros Aliança ao pagamento da indenização securitária prestamista no valor total do prêmio descrito na preambular de
R$ 926.231,36
(novecentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), referente à quitação de 03 (três) Contratos de Empréstimo Rural do tipo Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária junto ao Banco Apelante Banco do Brasil S.A;
CONDENANDO
ambos os apelantes ao pagamento solidário do montante de
R$

5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais em favor da parte autora;
CONDENANDO
o réu/apelante Banco do Brasil a restituir à parte autora, de forma simples, o valor sacado da conta do apelado no montante de
R$ 99.730,46
(noventa e nove mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos). Ao final, em face da sucumbência mínima da parte autora/apelante, condenou os apelantes em custas e despesas processuais, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo, 85 §2°, do Código de Processo Civil (Sentença Id. 170976400).

Em suas razões o primeiro apelante – Banco do Brasil S.A (Id. 170976405), aduz que:
1)
preliminarmente impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça concedido a parte autor/apelante;
2)
Ilegitimidade passiva do banco;
3)
assevera que consta na proposta de seguro contratada, cláusula onde o contratante informa que não é portador de doença que necessite acompanhamento médico, levando os apelantes em erro, ao averbar que não possui doença cardiológica relacionada com o óbito;
4)
restituição em dobro, sendo necessária sua comprovação de má-fé;
5)
ausência de dano moral, subsidiariamente redução do seu
quantum;
6)
irresignação quanto aos honorários advocatícios.

Noutro norte o segundo apelante – Seguros Aliança, em suas razões (Id. 170976411), postula que:
1)
perda do direito à indenização, conforme o art. 766 do CC, ao argumento que o segurado omitiu a informação que continha doença cardíaca;
2)
pontua que deve ser assegurado a boa-fé do contrato;
3)
inexistência de dano moral indenizável, subsidiariamente a redução do seu
quantum;
e
4)
honorários por apreciação equitativa.

As contrarrazões de ambos os recursos foram apresentadas no Id 170976416 e 170976417, pugnando pelo seu desprovimento.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023